Tribunal: TJES
Processo: 5004540-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004540-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MICHEL ASSAD NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento durante a execução da pena, em razão da prática de novo crime no curso do cumprimento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave ou novo delito fora do período de 12 meses anteriores ao pedido impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83 do Código Penal exige, para concessão do livramento condicional, o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais o bom comportamento durante a execução da pena.

4. O requisito subjetivo não se limita à ausência de falta grave nos últimos 12 meses, devendo o magistrado considerar todo o histórico prisional do apenado.

5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161 estabelece que a análise do bom comportamento abrange toda a execução penal, não se restringindo ao lapso temporal previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

6. A prática de novo crime durante o cumprimento da pena evidencia comportamento incompatível com a concessão do benefício, demonstrando ausência de mérito para a liberdade antecipada.

7. O livramento condicional pressupõe confiança no apenado, exigindo conduta prisional satisfatória, o que não se verifica quando há registros de indisciplina ou reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional exige a análise de todo o histórico prisional do apenado. 2. A prática de falta grave ou novo crime durante a execução da pena evidencia ausência de bom comportamento e impede a concessão do benefício. 3. O requisito temporal de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal não limita a avaliação global da conduta do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1.161); TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004540-02.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHEL ASSAD NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOSÉ MICHEL ASSAD NETO
em face da r. Decisão de mov. 287.1 acostada ao ID 18713309, originalmente do processo nº 0002416-55.2014.8.08.0032 que indeferiu o pleito de livramento condicional.

Em suas razões, juntadas ao mov. 295.1 juntadas ao ID 18713310, sustenta que é indevido que o indeferimento do Livramento Condicional com base em falta grave ocorrida há mais de 12 (doze) meses.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que se reconheça o direito ao Livramento Condicional.

Contrarrazões, de mov. 302.1 juntadas ao ID 18713313, pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 305.1 dos autos da execução (ID 18713306).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 19020587, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Não obstante o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, a magistrada de primeiro grau decidiu acertadamente ao indeferir o pleito de livramento condicional, posto que não verifica o preenchimento do requisito do art. 83, III, a,
“bom comportamento durante a execução da pena”
, haja vista que “
enquanto cumpria a pena aplicada nos autos nº 0013224-
03.2005.8.08.0011, 0000381-40.2005.8.08.0032 e 0001115- 54.2006.8.08.0032, o
reeducando praticou o crime julgado nos autos nº 0001482-97.2014.8.08.0032
”.

O Superior Tribunal de Justiça, no TEMA 1.161, proferiu a seguinte tese:

Tese 1.161: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp n. 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Julg. 24/05/2023, DJe: 01/06/2023)

Portanto, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diferentemente do que pontua a Defesa, a decisão de movimento 288.1, embora concisa, analisou detidamente as pretensões, indeferindo o livramento condicional e a progressão de regime de forma fundamentada. 2. Inexiste a aventada nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra, fato incontroverso nos autos, conforme se depreende da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão de o mesmo ter cometido falta grave e atos de indisciplinas, consignados no exame criminológico, o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo (art. 83, III do CP). Tema 1161 do STJ. 4. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, in casu, progressão de regime, resta prejudicado, conforme evidenciado pela Procuradoria de Justiça, “haja vista que após a prolação da decisão ora agravada o Juízo da Execução proferiu novo decisum, [favorável], em data de 28 de junho” do corrente ano. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Coreia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 16/10/2023)

Frise-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do agravante, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No presente caso, o reeducando não revela ter comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Arrimada nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora indeferida a concessão de livramento condicional ao apenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.